Tribunal: STF
Processo: ARE 1419839
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. TEMA RG Nº 73: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 578.657-RG/RN (Tema RG nº 73), da relatoria do saudoso Ministro Menezes Direito, assentou não ter repercussão geral “a discussão acerca da existência, ou não, da obrigação do pagamento de diferenças de remuneração decorrentes do exercício de função diversa daquela do cargo originário”. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.